Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DE TESTEMUNHAS E DE INFORMANTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. HORÁRIO E LOCAL DO CRIME. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DO CRIME DURANTE O BENEFÍCIO EM PENA. MANUTENÇÃO COMO CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RELEVANTE VALOR MORAL. FRAÇÃO. INDICAÇÃO DE CRIME PREMEDITADO. MENOR REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO MINISTERIAL PROVIDO. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. MUDANÇA DE PARÂMETROS E DE FUNDAMENTAÇÃO DE PARTE DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO.

1. Não é contrária à prova dos autos a condenação pelos jurados, na hipótese de haver provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A escolha dos Jurados de uma das teses não configura irregularidade e não significa decisão contrária à prova dos autos, a qual só pode ser reconhecida se a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada das provas produzidas.

3. A prática de crime durante o cumprimento de benefício por crime anterior, em que pese ser mais reprovável, justifica a consideração desfavorável da circunstância judicial denominada conduta social, que é relacionada ao comportamento do réu no meio em que vive, a ser valorada na primeira etapa do cálculo da pena, o que não se confunde com os antecedentes.

4. A condenação, com trânsito posterior, por fato anterior ao crime ora analisado, cujo trânsito definitivo se dê em data posterior à da prática do ilícito sob exame, pode configurar maus antecedentes. Precedentes recentes.

5. O horário e o local do crime evidenciam o maior risco de atingir outras pessoas, ainda mais quando uma das pessoas que estava no momento do crime afirma que se encontrava bem próxima à vítima quando dos disparos de arma de fogo.

6. No caso, em que pese se noticiar que a vítima foi atingida por um disparo na cabeça e que estava junto com um terceiro, que poderia ter sido também atingido, não se pode considerar ter havido perigo comum, já que não houve um número expressivo de pessoas ao lado ou muito próximo da vítima. Por isso, não se fala na agravante do perigo comum, que precisaria ser levada à Júri, mas que, nos contornos do caso concreto, revela a necessidade de maior resposta Estatal, por conta da forma como ocorreu o crime, comportando majoração na pena-base. Recurso ministerial provido.

7. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato, periculosidade social, risco de reiteração delitiva), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública.

8. Necessário garantir a ordem pública, sobretudo pelo risco de reiteração delitiva, assim como pela periculosidade do agente, que possui outra condenação por homicídio, além do modo de execução do crime, o que revela alta gravidade.

9. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.

10. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. MUDANÇA DE PARÂMETROS E DE FUNDAMENTAÇÃO DE PARTE DA DOSIMETRIA, DE OFÍCIO. Dosimetria reajustada.